Tribunal: TJPA
Processo: 0854187-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854187-64.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE URBANISMO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRA. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a sentença reexaminada e apelada concedeu a segurança para determinar que o impetrado/apelante aprecie e decida o pedido de expedição de alvará de obra formulado administrativamente.

2.

A

mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88.

3.
Em que pese a
concessão de alvará de funcionamento constituir ato administrativo discricionário, o requerente tem o direito de obter resposta devidamente fundamentada ao pedido administrativo. Precedentes.

4.

Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM PORTUGAL,
concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“3 – Dispositivo

Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo procedente o pedido mandamental e concedo a segurança reclamada nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como consectário, determino que a Secretária Municipal de Urbanismo do Município de Belém, se ainda não o fez, aprecie e decida em até 05 dias, o pedido de expedição de alvará de obra, protocolado sob o nº 320/2019. Ademais, caso a decisão administrativa seja à demandante favorável, deverá ser expedido o competente alvará em até 48 horas.

Para o caso de descumprimento da medida, estipulo multa diária de R$2.000,00, por ora, limitada a R$30.000,00.

Sem prejuízo da regular intimação, determino seja notificada com urgência e pessoalmente a Secretária Municipal de Urbanismo, ou a(o) suas (seu) substituto.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Publicar. Registrar. Intimar.”

Inconformado, o apelante argumenta que não há base legal para que o pedido administrativo seja analisado em determinado lapso temporal, argumentando ser indispensável para a conclusão do processo administrativo a verificação de todos os requisitos e dados para que se conclua em que termos será concedido o alvará ou se será concedido, sendo certo que não há lei que fixe marco temporal para a conclusão do processo administrativo.

Defende que a Administração não pode ser compelida a encerrar um processo administrativo se ainda não possui todos os elementos para tanto.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 3838217).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3874050), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento (Id. 3936258).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária,
nos termos do art. 14, §1°, da Lei n
°
12.016/09, e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se deve ser mantida a sentença concessiva de segurança, que determinou que a Secretaria Municipal de Urbanismo do Município apreciasse, em até 05 (cinco) dias o pedido de expedição de alvará de obra
.

No caso dos autos, de início e sem delongas, na linha do parecer ministerial, verifico que é nítida a inobservância dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, pois o pedido administrativo foi realizado em 18/01/2019, sem resposta até o ajuizamento da ação em 15/10/2019 e até proferida a sentença em 07/08/2020.

Nesse sentido, observo que as razões recursais não merecem acolhida, tendo em vista que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento.

Dessa forma, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Sobre o tema, prevê a Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ademais, a Lei nº 9.784/99 traz previsão específica acerca da obrigatoriedade da Administração Pública de emitir decisões em processos administrativos, solicitações e reclamações, além de estabelecer prazo para conclusão dos processos administrativos, conforme o disposto nos artigos 48 e 49, a seguir transcritos:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Dessa forma, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida, eis que o impetrado se omitiu de se manifestar ou de apresentar qualquer resposta administrativa ao requerimento formulado pela impetrante, sendo indevida a negativa da autarquia previdenciária em analisar o pedido, sob pena de negar efetividade ao texto constitucional.

Nesse sentido, ressalto o pronunciamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO À EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE. LEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA APRECIAR
O PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS EXTINÇÃO. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE DECIDIR. ARTS. 48 E 49 DA LEI
9.784
/1999. OMISSÃO CONFIGURADA
. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Hipótese em que o pedido administrativo referente a projeto de financiamento foi apresentado à SUDENE em 1999, antes da extinção da autarquia, e encontra-se pendente de apreciação até os dias atuais. 2. Conforme já decidido pela Primeira Seção, em caso análogo, a Medida Provisória 2.145/2001 transferiu para a União, via Ministério da Integração Nacional, as atribuições legais da SUDENE. Precedente: MS 11.047/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 17.04.2006. 3. Além disso, não há falar em competência da ADENE para análise do pleito, pois, segundo o art. 3º do Decreto 4.985/2004, as atribuições dessa Agência somente têm início com a aprovação dos contratos celebrados no âmbito da extinta SUDENE, o que não se verifica in casu
. 4. Dessa forma, constatada a omissão injustificável quanto à análise de processo administrativo, é de observar o disposto nos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, que preveem o dever de a Administração decidir sobre os pedidos que lhe são apresentados em até sessenta dias. Precedente: MS 9.190/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 15.12.2003. 5. Segurança parcialmente concedida para determinar à autoridade impetrada o exame conclusivo do processo administrativo em sessenta dias, respeitado seu juízo meritório.

(MS 12841/DF, 27/08/2008, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, julgado em

Além disso, a jurisprudência pátria em casos análogos aos dos autos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IBRAM/DF. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO.
DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
NOTIFICAÇÃO DA AGEFIS. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
EXCESSIVA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o administrado já formulou pedido para renovação da licença de funcionamento, deve a Administração examinar o pedido, seja para deferi-lo, seja para indeferi-lo ou, ainda, para determinar a apresentação de mais documentos, se for o caso.

2. Não é lícito, sem que aprecie o requerimento para renovação de licença, interditar ou ameaçar a interdição do estabelecimento por falta de autorização para funcionamento.

3.

A omissão da Administração Pública no exame de pedidos de alvará ou renovação de licença para o regular funcionamento de estabelecimento comercial, caracteriza abuso de direito, sobretudo se, antes de apreciado o pedido, o interessado é multado ou sofre ameaças de interdição.

4.
Não se desconhece que a concessão de alvará de funcionamento constitui ato administrativo discricionário, unilateral e precário. No entanto, o administrado tem o direito de obter resposta devidamente fundamentada ao pedido de concessão, bem como ao de renovação do alvará.

5.
Não se mostra razoável que o administrado, que se encontrava em regular funcionamento, se veja obrigado a cessar as atividades comerciais simplesmente porque a Administração, ao se manter inerte, deixou de responder ao pedido de renovação de licença para funcionamento de posto de combustível, há muito requerido. Feito, pelo administrado, pedido de renovação da autorização de funcionamento, para que possa exercer suas atividades no local de costume, a Administração Pública tem o dever de se manifestar.

5. Remessa oficial conhecida e improvida, sentença mantida. (TJDFT - Acórdão n.1086638, 07058342420178070018, Relator: ALFEU MACHADO 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 18-4-2018)

ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO.
PEDIDO NÃO EXAMINADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO.

Feito pedido de alteração de alvará de funcionamento, tem o administrado direito de obter resposta motivada da Administração Pública antes de lhe ser imposta qualquer sanção por falta desse. Remessa oficial não provida. ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. (TJDFT - Acórdão 668370, 20120110149888RMO, Relator: JAIR SOARES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 16-4-2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.

O administrado possui o direito de obter resposta fundamentada da Administração Pública acerca do pedido de renovação do Alvará de Funcionamento.

Mostra-se desarrazoado que a empresa cesse as atividades, quando a própria Administração mantém-se silente, declinando somente em juízo os motivos da demora na análise do pleito.
(TJDFT - AGI 2010.00.2.003695-4, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e de 8-6-2010)

Da jurisprudência supracitada, depreende-se que não se desconhece que a concessão de alvará de funcionamento constitui ato administrativo discricionário, no entanto,
o requerente tem o direito de obter resposta devidamente fundamentada ao pedido de concessão. Isso porque a Administração Pública tem o dever de se manifestar, não se mostrando razoável que a impetrante/apelada se veja obrigada a esperar indefinidamente porque a Administração, ao se manter inerte, deixou de apresentar qualquer manifestação ao pedido administrativo.

Desse modo, amparado em precedente do C. STJ e na jurisprudência pátria para casos semelhantes ao dos autos, verifico que a sentença não comporta alteração, nos termos da fundamentação acima exposta, razão pela qual
,
entendo
necessário negar provimento ao recurso.

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial e com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, conforme fundamentação.

Em remessa necessária, mantenho a sentença pelos mesmos fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 08/11/2021